Tribunal: TJMT
Processo: 1010375-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010375-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO PINTO - CPF: 342.223.750-04 (AGRAVADO), MAURO RICARDO EIDT - CPF: 319.499.401-87 (AGRAVADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), JEISON WEBBER - CPF: 010.968.880-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PERITO – RELEVANTE IMPORTÂNCIA AO DESLINDE DA CAUSA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada dos documentos a serem produzidos pela perícia permite não só a adequada geolocalização do imóvel, com limites e confrontantes, mas também o registro em nome do executado, conforme exigência da Lei de Registros Públicos.

A identificação do bem imóvel é essencial para fins do registro público, razão pela qual se impõe as indicações precisas de suas medidas, características e confrontações, localização e área, respeitando um dos princípios fundamentais do registro imobiliário, isto é, o da especialidade.

Tornou-se mais complexa a nova identificação dos imóveis rurais, pois o novo sistema exige as coordenadas dos vértices definidores dos limites do terreno e toda a linha perimetral, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA.

A perícia a ser produzida pelo expert possui relevante importância ao deslinde da causa, porquanto o bem imóvel penhorado é o único encontrado capaz de satisfazer o credor, ainda que parcialmente.

Assim, considerando que relegar a necessidade de tal providência seria postergar o inevitável - porquanto imprescindível para a própria execução do título extrajudicial -, impositivo o acolhimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 000202827.1999.8.11.0055, movida em desfavor de MAURO RICARDO EIDT e MARCELO PINTO, que indeferiu o pedido de nomeação de perito para que, com base na certidão de matrícula, diga se é possível indicar a localização do imóvel 13.585, do CRI de Tangará da Serra/MT e, sendo possível, realize a avaliação do imóvel.

Em suas razões, alega que a matrícula descreve com precisão a localização do imóvel, mas, não obstante isso, nas tentativas de localização do bem para fins de penhora e avaliação, o oficial de justiça ao diligenciar sozinho, em 13/07/2000, não logrou êxito na identificação da área.

Afirma que, em nova diligência para tentativa de localização do imóvel, realizada em 27/06/2001, o oficial de justiça responsável foi acompanhado pelo engenheiro agrônomo Antonio Geraldo Wrobel, o qual emitiu um laudo para justificar a impossibilidade de localização do imóvel rural.

Anota que as duas únicas tentativas de localização do imóvel rural foram efetivadas há mais de vinte anos, nos anos de 2000 e 2001, época em que não se tinha recursos tecnológicos, como o acesso a imagens de satélite ou outras ferramentas desse tipo como se possui hoje em dia. A par disso, em breve pesquisa no Google Maps, inserindo a localização “Fazenda União- Campo Novo do Parecis/MT” verificou-se que o Google identifica a existência da Fazenda União.

Assevera que, além de ser possível identificar a Fazenda União por meio do Google Maps, também é possível verificar que a Fazenda está em plena atividade, inclusive sendo avaliada, sendo que a avaliação mais recente é de apenas 3 meses atrás.

Entende que não se pode dizer, portanto, que a Fazenda União não possui cadastro perante o INCRA, mas sim que não houve identificação de cadastro de imóvel rural em nome do agravado MARCELO PINTO.

Sustenta que o imóvel de matrícula nº 13.585 foi dado em garantia hipotecária do contrato objeto da execução de origem, sendo certo que não se pode considerar que houve o “perdimento” de uma Fazenda que possui 600 hectares de área, o que corresponde a 6 milhões de metros quadrados.

Destaca que não se está dizendo que a Fazenda União ainda permanece com toda essa metragem, contudo, ela ainda existe, cabendo a um perito, especialista na área, identificar as formas de geolocalização do imóvel hipotecado.

Argumenta que o perito, com base nas informações de localização contidas na matrícula, somada à identificação da Fazenda União no Google Maps, irá por meio de seu conhecimento técnico informar como será feita a geolocalização do imóvel, quais órgãos precisam ser acionados para tanto e, com a localização, proceder a sua avaliação.

Assim, pede seja dado provimento para que seja nomeado perito judicial para que este, com base nas informações de localização contidas na matrícula registrada sob o nº 13.585, somada à identificação da Fazenda União no Google Maps, informe como será feita a geolocalização do imóvel, quais órgãos precisam ser acionados para tanto e, com a localização, proceda a sua avaliação.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 172756659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de MAURO RICARDO EIDT e MARCELO PINTO, alegando ser credor dos Executados na quantia líquida, representado por Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, emitida em 25.08.98, no valor inicial de US-40.000,00 (quarenta mil dólares), que na época correspondia a R$-47.000,00 (quarenta e sete mil reais) que deveria ser pago em uma única parcela no dia 21.06.99, acrescido dos juros pactuados e demais consectários legais que, transformados em moeda corrente nacional, no dia do vencimento (21.06.99) importou em R$ 82.039,30.

Deram em garantia um imóvel rural e a safra 98/99 na quantia de 9.792,00 sacas de soja com 60kg cada, cujo título foi averbado à margem da matrícula nº. 13.585 do CRI de Tangará da Serra.

Contudo, como os devedores não honraram com o pagamento da referida parcela, foi acrescido os juros combinados, multa e correção monetária, perfazendo o total do débito, em 28.10.99, na importância de R$ 89.398,60 (oitenta e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

Citados, os Executados não efetuaram o pagamento do débito, razão pela qual o Exequente requereu a penhora do imóvel dado em hipoteca, e a intimação do devedor e sua esposa, para que, querendo, oponham embargos, no prazo legal.

Deferido o pedido, foi expedida Carta Precatória para a comarca de Campo Novo do Parecis, que restou infrutífera porquanto o Oficial de Justiça não logrou êxito em localizar o imóvel (ID 72032926 – pág. 68 – origem).

A parte Exequente requereu a intimação dos executados para que informem a localização do bem imóvel dado em hipoteca, o que foi deferido pelo Juízo.

Contudo, o Oficial de Justiça certificou que não conseguiu efetivar a intimação tendo em vista a não localização dos executados (ID 72032926 – pág. 79 - origem).

Ante a dificuldade de localização da área a ser penhorada e o pedido do Exequente, o Juízo determinou a intimação do credor para, querendo, indicar um técnico agrimensor para acompanhar o Sr. Meirinho no cumprimento da deprecata, visando a ajudar a encontrar a exata localização da área, eis que do interesse do exequente.

Certificado pelo Oficial de Justiça, em 21/05/2001, que não logrou êxito em intimar o devedor (ID 72032926 - pág. 94 - origem). Em nova tentativa, realizada em 26/06/2001, foi intimado o devedor MAURO EIDT (ID 72032926 - pág. 103 - origem).

O engenheiro agrônomo Antônio Geraldo Wrobel, em 29/06/2001, apresentou nos autos tentativa de localização da área a ser penhorada, em auxílio ao oficial de Justiça (ID 72032926 - pág. 105/106 - origem).

Os Executados foram intimados por edital ara informarem a localização exata do bem dado em garantia, sendo certificado o decurso do prazo ali fixado (ID 72032926 – pág. 127 - origem).

Em 20/05/2003, a parte Exequente requereu a penhora mediante termo nos autos, de 50% da área descrita na matrícula nº. 13.432, do CRI de Tangará da Serra, denominada “Fazenda União”.

Deferido o pedido, foi efetivada a penhora, sendo intimados o Executado MAURO RICARDO EIDT e sua esposa, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada no ID 72032927 – pág. 121 – origem.

Opostos Embargos à Execução por Mauro Ricardo Eidt, estes foram julgados intempestivos, conforme sentença juntada no ID 72032927 – págs. 132/134 – origem.

O Exequente requereu a expedição do mandado de avaliação de 50% (cinquenta por cento), de uma área de terras com 532,36 has (quinhentos e trinta e dois hectares e trinta e seis ares) parte do lote "Catanduva", situado no município de Tangará da Serra, doravante denominada “Fazenda União”, de propriedade de Mauro Ricardo Eidt e de sua esposa Luciana de Souza Eidt, matrícula sob n° 13.432, do CRI de Tangará da Serra/MT.

Deferido o pedido e expedido o mandado, aportou certidão do Oficial de Justiça, no ID 72032927 – pág. 145 – origem, informando o seguinte:

“Em cumprimento ao mandado de avaliação expedido por determinação do MM Juiz de Direito da Vara Cível em Substituição Legal, desta Comarca,. Dr Wladymir Pem, informo a Vossa Exa., que de acordo com certidão anexo do oficial de justiça da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, proprietários de imóvel na região desconhece que o executado - Marcelo Pinto, como proprietário de imóvel na região, com denominação de Fazenda União.

Verifica-se, que a mesma denominação de Fazenda União, está na matricula nº 13.432 com área de 532,36 has situada no Município de Tangará da Serra-MT; e a matricula n° 13.585 com área de 600,00 has situada no município de Tangará da Sena-MT.

Conforme laudo de engenheiro agrônomo Antonio Geraldo Wrobel, também não conseguiu localizar o imóvel de propriedade de Marcelo Pto.

Portanto Exª, com essas dificuldades de chegar a real localização do imóvel a ser avaliado, requeiro que seja nomeado por Vossa Exª, um perito habilitado com aparelho especifico, para localizar e avaliar o referido imóvel.

Assim sendo, devolvo o presente mandado em cartório.

Tangará da Serra-MT, 21/05/2007.”

A parte Exequente requereu fosse oficiado ao INTERMAT para trazer aos autos o mosaico de localização do imóvel objeto da constrição judicial, o que foi deferido pelo Juízo.

O INTERMAT encaminhou resposta ao Juízo informando a “impossibilidade de promovermos as análises técnicas necessárias, com vistas a expedição do estudo cadastral do imóvel em tela, tendo em vista a inexistência nos autos, da Cadeia Dominial expedida pelo Cartório de Registro de imóveis - CRI competente, trazendo a origem do citado imóvel, ou seja, o Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso. Desta forma, Senhora Juíza, como todo produto técnico elaborado por este Instituto de Terras, tem como base de estudo o Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso e, como neste caso, não existe tal informação técnica, ficamos impedidos de atender com a celeridade e presteza que b caso requer, o pedido formulado por esse conceituado Poder.” (ID 72032928 – pág. 11 - origem).

Em manifestação nos autos, o banco Exequente informou que, em pesquisas realizadas junto aos cartórios e demais órgãos competentes e através de pesquisas realizadas por técnico em agrimensura, verificou-se que o imóvel objeto da penhora, matriculado sob o n° 13.432 do CRI local, atualmente matriculada sob o n° 16.004, encontra-se em RESERVA INDÍGENA, ou seja, em área de reserva ambiental legal.

Assim, requereu a desistência da penhora sobre o imóvel devidamente matriculado sob o n° 16.004 do CRI local, visto que tal área encontra-se em reserva indígena, o que impede a sua alienação.

Requereu, ainda, expedição de ofício requisitando informações sobre as últimas 5 (cinco) Declarações de Bens do devedor junto à Receita Federal e informações sobre a existência de veículos registrados em nome do executado, além de penhora online via sistema BACENJUD.

Deferidos os pedidos, não foram encontrados veículos e nem ativos financeiros em nome dos executados, motivo pelo qual o Exequente requereu a suspensão do feito por seis meses.

Decorrido o prazo, os executados foram intimados para indicar bens passíveis de penhora. O executado MARCELO PINTO informou que não possui bens passíveis de penhora, ao passo que o segundo executado MAURO RICARDO EIDT quedou-se inerte.

O Exequente requereu a penhora e avaliação sobre 50% do imóvel de matrícula n° 4.832 do CRI da Comarca de Tangará da Serra, de propriedade do segundo executado.

Deferido o pedido, foi feita a penhora e avaliação em 06/08/2012, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada no ID 72032928 – págs. 90/93 – origem.

Por determinação do Juízo foi realizada nova avaliação do imóvel penhorado, em 19/10/2017, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada no ID 72032929 – págs. 91/101 – origem.

O Executado manifestou nos autos informando que o objeto da penhora e avaliação do imóvel melhor descrito na matricula 4.832 do RGI de Tangará da Serra, foi arrematado em leilão eletrônico virtual realizado no dia 30111/2017 (www.leje.com.br), promovido pela Exequente MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL nos autos nº. 2381-33.2000.811.0055, Código 13367, o qual tramita na mesma Vara Cível.

O Exequente requereu fosse determinada consulta através dos convênios Bacenjud, Renajud e Infojud, em nome dos executados, que, deferidas, restaram infrutíferas.

A demanda ficou suspensa até que o Exequente requereu nova pesquisa de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda dos executados, dos últimos 5 anos.

Deferidos os pedidos, todos restaram infrutíferos.

O Banco Exequente requereu a penhora e avaliação do bem dado em garantia hipotecária, imóvel de matrícula nº. 13.585, registrado no RGI de Tangará da Serra, que ainda consta na esfera patrimonial do executado, de forma que deve ser excutida em consonância com o artigo 1.835, § 3º, do CPC.

O Juízo a quo determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar a cópia atualizada da matrícula do imóvel que pretende ver penhorado, bem como para indicar a localização do imóvel, pois, muito embora existente a matrícula, o bem não foi localizado, sob pena de desistência do pedido.

O Exequente juntou a matrícula atualizada e, a fim de viabilizar a penhora e a avaliação do imóvel, requereu fosse o INCRA oficiado a fim de que esclareça se há registro do imóvel no órgão e, em caso afirmativo, para que informe a localização do bem.

Deferido o pedido e oficiado o INCRA, este informou que “de acordo com consultas realizadas junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, até presente data, não identificamos cadastro de imóvel rural em nome de Marcelo Pinto, portador do CPF 342.223.750.04.” (ID 106194531 - origem)

Em manifestação, o Exequente requereu a nomeação de perito, para que com base na certidão de matrícula, diga se é possível indicar a localização do imóvel 13.585, do CRI de Tangará da Serra/MT e, sendo possível, realize a avaliação do imóvel.

Ainda, requereu fosse deferida a penhora das cotas sociais que o Executado Marcelo Pinto possui da empresa MASTER AGRODISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 09.499.388/0001-91.

Ao analisar os pedidos, o juiz a quo entendeu que a nomeação de perito não se mostra uma medida viável, uma vez que o especialista (engenheiro agrônomo) já concluiu pela impossibilidade de localização, não havendo motivo para sua renovação.

Contudo, deferiu o pedido de penhora sobre as quotas da empresa indicada, pertencentes ao executado Marcelo Pinto.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, pedindo pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de que seja nomeado perito judicial para que este, com base nas informações de localização contidas na matrícula registrada sob o nº 13.585, somada à identificação da Fazenda União no Google Maps, informe como será feita a geolocalização do imóvel, quais órgãos precisam ser acionados para tanto e, com a localização, proceda a sua avaliação.

Pois bem.

Adianto que o recurso comporta provimento.

Isso porque a juntada dos documentos a serem produzidos pela perícia permite não só a adequada geolocalização do imóvel, com limites e confrontantes, mas também o registro em nome do executado, conforme exigência da Lei de Registros Públicos.

A identificação do bem imóvel é essencial para fins do registro público, razão pela qual se impõe as indicações precisas de suas medidas, características e confrontações, localização e área, respeitando um dos princípios fundamentais do registro imobiliário, isto é, o da especialidade.

Nesse sentido, vejamos os §§ 3º e 4º do artigo 176 e o § 3º do artigo 225 da Lei nº 6.015/73:

“Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3. (Renumerado do art. 173 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

[...]

§ 3º Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1º será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais. (Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001).

§ 4º A identificação de que trata o § 3º tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001).

“Art. 225 - Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário. (Renumerado do art. 228 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

[...]

§ 3º Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais. (Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001).”

Essa exigência encontra fundamento na necessidade de individualização dos imóveis, em atendimento ao princípio da especialidade objetiva.

Tornou-se mais complexa a nova identificação dos imóveis rurais, pois o novo sistema exige as coordenadas dos vértices definidores dos limites do terreno e toda a linha perimetral, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA.

Sobre o assunto, mutatis mutandis, transcrevo jurisprudência do STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO. NECESSIDADE. LEIS 6.015/1973 E 10.267/2001. 1- O princípio da especialidade impõe que o imóvel, para efeito de registro público, seja plenamente identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações. 2- Cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel rural, informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Inteligência do art. 225, caput e § 3º, da Lei n. 6.015/1973. 3- Recurso especial provido.” (REsp 1123850/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião extraordinária. Pedido de nomeação de perito para realização de georreferenciamento. Ausência de preclusão da matéria. Necessidade diante da natureza da ação, bem como de garantir a segurança do Registro Imobiliário. Georreferenciamento que deve ser custeado pelo Estado, uma vez que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Magnifico parecer da Douta Procuradoria ratificado. R. decisão reformada. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 22590155720158260000 São José dos Campos, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 20/06/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE AUTORA QUE LITIGA COM O AMPARO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO PARA A ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E MAPA GEORREFERENCIADO. CABIMENTO. No caso, litigando o autor com o amparo da justiça gratuita, cabível se mostra o acolhimento do pedido de nomeação de perito para elaboração de mapa georreferenciado e memorial descritivo, com Anotação de Responsabilidade Técnica, exigidos para a instauração da ação de usucapião, porquanto, uma vez reconhecido que não dispõe de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento, o indeferimento do pleito implicaria verdadeiro óbice ao acesso à Justiça, em violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS - AI: 50357948420238217000 SÃO PEDRO DO SUL, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 17/02/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

Ademais, aos peritos, na fase executiva, cabe simplesmente assinalar no solo a linha demarcanda definida pelo juiz na sentença da fase de acertamento. (Wambier, Teresa Arruda Alvim; Didier Junior, Fredie; Talamini, Eduardo; Dantas Bruno / Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil; 3ª ed. – SP/ Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 1.647).

A perícia a ser produzida pelo expert possui relevante importância ao deslinde da causa, porquanto o bem imóvel penhorado é o único encontrado capaz de satisfazer o credor, ainda que parcialmente.

Assim, considerando que relegar a necessidade de tal providência seria postergar o inevitável - porquanto imprescindível para a própria execução do título extrajudicial -, impositivo o acolhimento do recurso.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar ao magistrado a quo que nomeie perito judicial para que este, com base nas informações de localização contidas na matrícula registrada sob o nº 13.585, somada à identificação da Fazenda União no Google Maps, informe como será feita a geolocalização do imóvel, quais órgãos precisam ser acionados para tanto e, com a localização, proceda a sua avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024